Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711754-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OITIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CULPA PELO ACIDENTE. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que a oitiva da condutora do veículo segurado, sem compromisso (§4°, art. 447, CPC), seria mera reprodução de sua declaração constante do Boletim de Ocorrência. A própria ré afirmou perante a autoridade policial que o automóvel que seguia a sua frente diminuiu a velocidade para passar em quebra-molas, não conseguindo parar a tempo, vindo a atingir o veículo segurado. Dessa forma, não há sequer divergências nas versões apresentadas perante a autoridade policial no momento do acidente, de sorte que a oitiva da condutora do veículo segurado foi corretamente afastada pela eminente juíza sentenciante. 2. Restou violada a norma objetiva de cuidado estatuída no art. 28 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) ao preconizar que "o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, bem como o art. 29, II, do CTB, ao exigir que o condutor de veículo terrestre guarde distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais automóveis, a fim de permitir a diminuição da velocidade do veículo em caso de o motorista da frente frear. 3. Nos termos da Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 4. Apelações conhecidas. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Ressalte-se que “A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.038.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Por fim, nada a prover quando ao recurso especial interposto nos IDs 68032938 e 69508904, diante da preclusão consumativa. Ressalte-se que, in casu, inadmissível a complementação das razões lançadas no primeiro apelo especial interposto no ID 68032938, até porque não houve alteração do julgamento em sede de embargos declaratórios, conforme previsto no artigo 1.024, §4o, do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017